Tribunal: STF
Processo: HC 183504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Andressa Camilo de Souza Rocha Marchi e outro, advogados, em benefício de José Valdecir Martins Lemos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.3.2020, julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 568.116.
O caso
    2. O juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Esperança/PR decretou a prisão preventiva do paciente, na Operação “Malus”, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujo mandado foi cumprido em 17.3.2020.
    3. Ao argumento de o juízo de origem ter indeferido o acesso da defesa ao processo no qual decretada a prisão preventiva, o Habeas Corpus n. 0014295-26.2020.8.16.0000 foi impetrado em 20.3.2020, no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 21.3.2020, a Juíza plantonista Simone Cherem Fabricio de Melo indeferiu a medida liminar.
    4. Contra essa decisão, em 21.3.2020, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 568.116, no qual reiterou os argumentos sustentados no Tribunal paranaense. Requereu liminar para que fosse determinada “a IMEDIATA HABILITAÇÃO desta procuradora nos autos de nº 0000412-43.2020.8.16.0119, ou a qualquer outro processo vinculado a este, bem como, seja liberado acesso à decisão que decretou a prisão do paciente”. No mérito, pediu a concessão definitiva da ordem. Em 25.3.2020, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar e requisitou informações ao juízo de origem e ao Tribunal paranaense.
    5. Em 26.3.2020, no Habeas Corpus n. 0014295-26.2020.8.16.0000, o Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, do Tribunal de Justiça do Paraná, deferiu parcialmente a medida liminar para “determinar à autoridade impetrada que forne[cesse] imediatamente à defesa do paciente acesso a todos os documentos indispensáveis ao exercício da defesa contidos nos autos nº 412-43.2020.8.16.0119, com exceção dos relacionados a diligências sigilosas pendentes de cumprimento”.
    6. Prestadas as informações requisitadas, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 31.3.2020, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 568.116, pela perda do objeto da impetração, porque “o impetrante obteve acesso aos autos”. Afirmou aquela autoridade que deixaria de “examinar a legalidade da prisão. Primeiro, porque se trata de indevida inovação do pedido originalmente formulado. Segundo, não houve prévio exame da questão pela instância ordinária”.
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam terem comunicado ao “Superior Tribunal de Justiça o teor da decisão prolatada no Tribunal de Justiça do Paraná, e requer[eram] o prosseguimento da impetração naquela instância”, para que fossem examinados a legalidade da prisão e o pedido de revogação da custódia prisional. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Em face do exposto, esperam os impetrantes que este Egrégio Supremo Tribunal Federal: 1) Conheça o presente Habeas Corpus, afastando-se a incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, eis que há flagrante constrangimento ilegal; 2) Conceda-se a MEDIDA LIMINAR, ante a existência do fumus boni iuris e periculum in mora, determinando o relaxamento da prisão do paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura em seu favor; 3) Subsidiariamente, pugna pela concessão da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; 4) Seja dispensado o pedido de informações, com fundamento no artigo 654, Parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, por estar o presente devidamente instruído; 5) No mérito, seja conhecido o pedido de HABEAS CORPUS, reconhecendo o constrangimento ilegal pelos fundamentos acima esposados, e julgando PROCEDENTE o pedido, concedendo-se a ordem, tornando definitivo os efeitos da medida liminar” (grifos nossos).
    8. Em 7.4.2020, indeferi a medida liminar e requisitei informações ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Paraná e ao juízo da Vara Criminal de Nova Esperança/PR.
    9. Juntadas as últimas informações em 15.5.2020, vieram-me os autos conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    11. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 568.116, cujo objeto era decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0014295-26.2020.8.16.0000 pela Juíza plantonista Simone Cherem Fabricio de Melo, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Essa decisão foi substituída, em 26.3.2020, pelo parcial deferimento da medida liminar, tendo o Relator, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, no Habeas Corpus n. 0014295-26.2020.8.16.0000, garantido à defesa do paciente acesso ao Processo n. 412-43.2020.8.16.0119, exceto “às diligências sigilosas pendentes de cumprimento”.
    A decisão liminar, precária e desprovida de conteúdo definitivo, apontada como ato coator no Habeas Corpus n. 568.116, foi substituída, em 9.4.2020, pelo julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 0014295-26.2020.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná.
    12. No presente habeas corpus os impetrantes alegam não ser caso de haver o prejuízo daquela impetração porque, na decisão, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro não examinou, no Habeas Corpus n. 568.116, o pedido de relaxamento da prisão do paciente. 
    Da leitura da inicial daquela impetração, observa-se que a defesa pretendia a “IMEDIATA HABILITAÇÃO desta procuradora nos autos de nº 00004 12-43.2020.8.16.0119, ou a qualquer outro processo vinculado a este, bem como, seja liberado acesso à decisão que decretou a prisão do paciente”, tendo enfatizado que “o único pleito da defesa é que seja lhe conferido o direito de acesso aos autos, bem como, da decisão que decretou a segregação do paciente”.
    O objeto exclusivo daquela impetração e realçado pelos impetrantes era a pretensão de acesso aos autos na origem e, como salientado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, o pretendido exame da legalidade da prisão configurou “indevida inovação do pedido originalmente formulado”, sem que tenha havido “prévio exame da questão pela instância ordinária”.
    Descabe, pois, cogitar-se de constrangimento ilegal na decisão pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 568.116, no Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento observou os limites objetivos da pretensão formulada naquela instância. 
    13. Quanto ao pretendido relaxamento da prisão, anoto que os impetrantes atuaram em desrespeito às normas de competência, trazendo diretamente a este Supremo Tribunal matéria que, por não ter sido apresentada às instâncias antecedentes, não pode ser conhecida. Norma de competência não pode ser descumprida, não se demonstrando manifesta teratologia ou ilegalidade que autorizem o agir excepcional e de ofício deste órgão. Confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
     14. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, de que a defesa apresente ao juízo de origem o pedido para avaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020. 
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora